Tribunal: TJES
Processo: 0000504-80.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000504-80.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JHAKSON DE SOUZA PEREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000504-80.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CANDIDO PEREIRA NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEIVID GUEDES DA SILVA, CARLOS MAGNO DE ARAUJO GOMES, JHAKSON DE SOUZA PEREIRA, DEIVID GUEDES DA SILVA, CARLOS MAGNO DE ARAUJO GOMES
Advogado do(a) APELADO: MEIREANNE APARECIDA LUZ DE CASTRO - ES30159-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO CUNHA SANTOS - ES24998

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - MINISTÉRIO PÚBLICO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA - PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA - RECURSO PROVIDO.
1. Existindo indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, possível a submissão dos réus ao julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual os denunciados devem ser pronunciados. 2. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, insurgindo-se em face da sentença (ID. 12504863), que impronunciou os recorridos CARLOS MAGNO DE ARAÚJO GOMES e DEIVID GUEDES DA SILVA, quanto ao crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29,
caput
, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990 e pronunciou o réu Jhakson De Souza Pereira como incurso no delito suso mencionado.

O Ministério Público, afirma a existência de provas capazes de pronunciar e submeter a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, os recorridos Carlos Magno de Araújo Gomes e Deivid Guedes da Silva, quanto ao crime a eles imputados (ID. 12504880).

Contrarrazões apresentadas pelas defesas dos réus Carlos Magno e Deivid pugnando pelo improvimento do apelo e pela fixação de honorários advocatícios em favor das defesas dativas (ID. 12504881 e 12505804).

Parecer ministerial, da lavra do Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, pugnando pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000504-80.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CANDIDO PEREIRA NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEIVID GUEDES DA SILVA, CARLOS MAGNO DE ARAUJO GOMES, JHAKSON DE SOUZA PEREIRA, DEIVID GUEDES DA SILVA, CARLOS MAGNO DE ARAUJO GOMES
Advogado do(a) APELADO: MEIREANNE APARECIDA LUZ DE CASTRO - ES30159-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO CUNHA SANTOS - ES24998

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“No dia 14 de março de 2023, por volta das 1h18, na Rua Reginaldo Melgaço, Escadaria 7 de Setembro, em via pública, Bairro Colina, em Barra de São Francisco/ES, os denunciados CARLOS MAGNO DE ARAÚJO GOMES, DEIVID GUEDES DA SILVA e JHAKSON DE SOUZA PEREIRA, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, - tentaram matar a vítima JOSÉ CANDIDO PEREIRA NUNES, mediante golpes de facão, causando-lhe "ferimentos por arma branca" (fls. 126-130), não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que a vítima conseguiu se desvencilhar da agressão.

No dia do fato, pela manhã, a vítima foi ameaçada de morte pelo denunciado DEIVID, que o culpa por ter sido preso por tráfico de drogas no bojo dos autos de n. 0002344-50.2014.8.08.0038 (fls. 42-44), em 2014.

Já na ocasião, o ofendido estava na Escadaria 7 de Setembro conversando com os denunciados CARLOS MAGNO e JHAKSON, quando, no momento em que se virou para conversar com outro indivíduo, JHAKSON passou a desferir contra ele golpes de facão, tendo CARLOS MAGNO segurado a vítima para que fosse atingida.

Na sequência, na ânsia de se desvencilhar dos golpes, a vítima tentou correr e caiu, tendo sofrido mais lesões com a queda.

Ato contínuo, CARLOS MAGNO e JHAKSON se evadiram do local e a Polícia Militar foi acionada por moradores do bairro.

Ademais, após a vítima ter recebido alta hospitalar, onde permaneceu convalescendo por alguns dias, novamente encontrou com o denunciado DEIVID, que estava bordo de um carro Gol de cor branca, em via pública, tendo este gesticulado com as mãos fazendo menção à uma arma de fogo e dito "Ainda vai vir!", insinuando que a morte do ofendido ainda seria consumada.

Por fim, os autores do fato foram identificados e presos posteriormente, por meio do cumprimento de mandado de prisão temporária, cuja cautelar já foi convertida em preventiva.

Registre-se que o crime foi cometido por motivo fútil, considerando que o denunciado DEIVID atribui a culpa de ter sido preso em 2014 à vítima.

Além disso, consta ter sido o delito praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, tendo em vista que este foi surpresado com a atitude dos denunciados CARLOS MAGNO e JHAKSON, pois estava conversando no momento, bem como foi atingido pelas costas com golpes de facão na cabeça e demais membros do corpo.”

Em razão do quadro fático acima delimitado, a r. sentença
impronunciou os recorridos CARLOS MAGNO DE ARAÚJO GOMES e DEIVID GUEDES DA SILVA, quanto ao crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29,
caput
, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990 e pronunciou Jhakson De Souza Pereira como incurso no referido delito.

O Ministério Público, almeja a reforma do
decisum
, a fim de que os recorridos Carlos Magno de Araújo Gomes e Deivid Guedes da Silva sejam pronunciados e submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime já mencionado e descrito na denúncia.

Registra-se que os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva restaram demonstradas pelo Boletim Unificado nº 505446595 (fls. 06-07), fotografias de fl. 08, depoimento da vítima à fl. 09, laudo de exame de lesões corporais à fl. 318 e verso, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
trecho da r. sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
:

“Inicialmente, a testemunha
PMES RODOLPHO ANTONIONI CARDOSO DE SOUSA,
ouvida em juízo (fl.377), disse que participou da ocorrência. Que recebeu uma solicitação relatando que “Zezé anão”, tinha sofrido uma tentativa de homicídio, e tinha descido do bairro Colina, sangrando bastante. Que a guarnição prosseguiu ao local, e se deparou com Zezé na entrada do bairro Colina, ele estava muito ensanguentado, com lesões graves. Que o relato da vítima, é que tinha sido alvejado com golpes de facão. Que Zezé informou como autores, os indivíduos Carlos Magno, e mais dois rapazes que não se recorda o nome. Que Zezé não portava armas. Que não se recorda de mais registros da ocorrência. Que não pode afirmar que Zezé está envolvido com tráfico de drogas naquela região. Que tem ciência de que Zezé é apenas usuário de drogas. Que os réus têm envolvimento pesado no tráfico de drogas na escadaria 7 de setembro, bairro Colina.

A testemunha
IVONE DE ARAÚJO
, ouvida em juízo (fl.377), disse que é mãe de Carlos Magno. Que ficou sabendo do crime através de Zezé. Que Zezé disse que pediu socorro a Carlos Magno, e ele não o ajudou, e já saiu de perto. Que Zezé disse que Carlos Magno não tem "parte no negócio". Que Carlos Magno chegou em casa e disse “mãe", aconteceu um negócio lá embaixo, mas eu não tive de parte de nada, eu saí de perto, vim embora, e "falei com os moleques pra não fazer nada". Que não conhecia Deivid, apenas Jhakson. Que não sabe se eles tinham envolvimento com tráfico de drogas. Que não ficou sabendo mais nada sobre o crime.

A vítima
JOSÉ CÂNDIDO PEREIRA NUNES
, ouvida em juízo (fl.377), disse que é usuário de drogas. Que vai no morro da Colina para comprar drogas. Que sempre leva lanches e troca por drogas. Que no dia do crime estava com dinheiro, e por isso não levou o lanche. Que Jhakson estava muito drogado, e pediu para que ele descesse o morro para buscar um lanche. Que diante da recusa, foi atingido por 02 (dois) golpes de facão na cabeça, e outros golpes pelo corpo. Que tentou correr, mas como o golpe foi na cabeça, não conseguia. Que Jhakson foi atrás dele dando outros golpes de facão.
Que Carlos Magno, e Deivid Guedes “não teve nada a ver com isso”, nem no morro ele estava no momento em que foi agredido.
Que nunca teve problemas com Jhackson, e ele agiu na covardia. Que falou com a mãe de Carlos Magno que ele não tem envolvimento no crime. Que ficou alguns dias internados, teve perda de parte dos dentes, e que ficou sequelas. Que procurou o cartório, e fez uma declaração informando que Carlos Magno, e Deivid não estavam envolvidos no crime. Que foi obrigado a fazer essa declaração, pois na delegacia “fala um trem, eles quer que a gente fala outro, fica falando pra gente falar que eles mesmo é que fez”. Que foi ouvido no hospital, mas não se recorda do que disse a polícia. Que Jhakson é acostumado a maltratar as pessoas no morro. Que não tem dívida de drogas com nenhum dos réus.

A testemunha
PMES JOÃO BATISTA ABELHA,
ouvida em juízo (fl.354), disse que Zezé é conhecido no meio policial, e é muito conhecido na cidade. Que não pode afirmar se Zezé é usuário de drogas. Que encontrou com a vítima já distante da escadaria. Que Zezé estava muito sujo de sangue, e desfalecendo, perdendo muito sangue, e teve dificuldades para entrar na viatura. Que para evitar o óbito da vítima, não chamou o SAMU, optou por prestar socorro, levando-o no cofre da viatura até o hospital. Que Zezé informou que os réus, é que foram responsáveis pela tentativa de homicídio. Que todos são envolvidos no tráfico de droga. Que não conhece Deivid Guedes, e não sabe dizer se ele teria feito ameaças a Zezé. Que não pode afirmar todos os fatos, pois pelo passar do tempo, não se recorda. Que todos fatos do BU foram relatados pela vítima.

Analisando detidamente o caderno processual, em que pese a negativa de autoria apresentada pelos recorridos, à luz dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, há indícios de que tanto Deivid Guedes, quanto Carlos Magno supostamente atuaram na dinâmica delituosa perpetrada contra José Cândido Pereira Nunes.

De início, o depoimento do policial militar Rodolpho Antonioni aponta que a própria vítima, ainda no local do crime e em estado grave, teria afirmado que Carlos Magno e mais dois indivíduos — cujos nomes não recordava — estariam envolvidos no ataque com golpes de facão. Este relato espontâneo, feito logo após o crime e com risco de morte iminente, ganha contornos essenciais, haja vista a espontaneidade e proximidade temporal com os fatos.

Ainda que, posteriormente, a vítima tenha procurado isentar Carlos Magno e Deivid de qualquer envolvimento direto no crime — inclusive declarando ter sido coagido a registrar tal versão “para satisfazer o que a delegacia queria ouvir” —, o fato de haver declarações conflitantes levanta a possibilidade de que essa retratação não tenha sido completamente livre de pressões externas, especialmente considerando o contexto de tráfico de drogas na região do morro da Colina e possíveis represálias.

Vale ressaltar que, por duas vezes na esfera policial, a vítima relatou que os responsáveis teriam sido os três denunciados, eis que Deivid teria o ameaçado de morte e determinado sua execução, de forma que, aproveitando-se da distração de José Cândido, Carlos teria segurado a vítima e Jakson desferido os diversos golpes com um facão.

Cumpre salientar que, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Por tais razões, Carlos Magno de Araújo Gomes e Deivid Guedes da Silva devem ser pronunciados, para que o Conselho de Sentença decida sobre o mérito da questão.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)